Tribunal: TJDFT
Processo: 0704155-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de /DF, nos autos de no 0734410-05.2022.8.07.0001, tendo como parte agravada WILSON SILVERIO BALONECKER. A decisão agravada foi exarada nos seguintes termos, Id. 142748997, autos originais: “... Decido. 6. No tocante às preliminares, quanto à competência, entendo que o consumidor pode escolher entre o Juízo que proferiu a sentença, o seu domicílio ou também, se facilitar a sua defesa, o domicílio do réu. No caso, o Banco do Brasil tem sede em Brasília, de maneira que não houve escolha aleatória do foro, devendo o feito continuar no âmbito deste Juízo. Em prosseguimento à análise das preliminares, o caso não é de chamamento ao processo da União e do BACEN. Isso porque a sentença condenou solidariamente referidas pessoas jurídicas, de maneira que o consumidor pode escolher, aleatoriamente, a quem pretende demandar. Como a escolha foi pela demanda contra o Banco do Brasil, não há questionamentos a serem feitos. Em caso de pagamento de algum valor neste processo, poderá o Banco do Brasil, posteriormente, se entender cabível, procurar reaver os valores que os demais devedores solidários lhe devam. Por fim, não há inépcia da inicial, pois o autor juntou os documentos de que dispunha e pediu que o réu, a quem compete exibir os demais documentos, o faça. Assim, rejeito as preliminares. 7. No que tange ao mérito, para melhor apuração dos valores, deverá ser realizada a prova pericial requerida pelo Banco do Brasil. No tocante à discussão atinente aos juros de mora, diz o Banco do Brasil que deve ser utilizado como base a data da citação neste feito ou de citação na ação civil pública, pois segundo aduz, a sentença proferida na ação civil pública não teria delimitado desde quando fluiriam os juros. Quanto à correção monetária, deve ser aplicado o INPC e, conforme decidido pelo acórdão do STJ na ação civil pública, incide desde o pagamento a maior. Em relação aos juros de mora, a toda evidência não houve a fixação da data de início da sua fluência. Diante disso, considerando que no caso se trata de mora ex persona, incidem os juros desde a data da citação. Todavia, não se pode aceitar a premissa do Banco do Brasil de que os juros fluem a partir da citação na liquidação, pois foi constituído em mora na ação coletiva, e não agora, na liquidação/execução. De mais a mais, o STJ decidiu, por diversas vezes, que os juros de mora, em ações coletivas, fluem a partir da citação no processo de conhecimento e não na execução. 8. Desse modo, determino a liquidação do julgado por meio de perícia, nos seguintes termos: a) o valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTNs em idêntico período de 41,28%; b) os valores devem ser corrigidos pelo INPC desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês. 9. O Banco do Brasil apresentou as cédulas e os extratos de ID 140414590, documentos que devem ser utilizados para subsidiar a elaboração dos cálculos. 10. Caso queira complementar a documentação, concedo prazo de 15 dias ao Banco do Brasil, para que traga aos autos as cópias das cédulas rurais e os extratos da conta corrente e a conta gráfica vinculados às cédulas de crédito bancário objeto dos autos. 11. Transcorrido o prazo, prossiga-se conforme roteiro a seguir. Defiro a produção de prova pericial. Para o trabalho, nomeio como expert a contadora ANA MAURA DIAS MACHADO, e-mail: anamaura.dm@gmail.com. 12. Considerando que a prova pericial foi requerida pela parte ré, a esta caberá arcar com o ônus do pagamento dos honorários periciais. 13. No prazo comum de 15 dias, digam as partes nos termos do art. 465, § 1o, do CPC, podendo arguir o impedimento ou suspeição da perita, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. 14. Após, intime-se a expert para que diga se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 dias (art. 465, § 2o, do CPC). 15. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a proposta de honorários da perita, no prazo comum de 5 dias. 16. Não havendo impugnação à nomeação da perita e ao valor dos honorários, intime-se a parte requerida para que promova o depósito judicial dos honorários periciais, no prazo de 10 dias. Fica a ressalva de que os sites das instituições financeiras, principalmente do Banco do Brasil, possuem serviço de emissão de guia de depósito judicial, o que torna dispensável a emissão pela secretaria da vara. 17. Caso a parte responsável por efetuar o pagamento dos honorários não o faça no prazo legal, venham-se os autos conclusos para decisão. 18. Feito o depósito, intime-se novamente a perita para dizer a data e local de realização da perícia no prazo de 5 dias, intimando as partes para ciência. 19 Autorizo desde já, em caso de requerimento expresso da perita, o levantamento de metade do valor, mediante expedição de alvará. 20. Prazo para a apresentação do laudo pela perita e dos pareceres dos assistentes técnicos: 30 dias. 21. Na confecção do laudo, a eminente perita deverá observar o contido no art. 473 do CPC. 22. Para o desempenho de suas funções, a perita e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia, devendo os terceiros, repartições públicas e as partes, independente de novo despacho judicial, facilitar o cumprimento das solicitações da perita, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis. 23. Realizada a perícia, dê-se vistas às partes pelo prazo comum de 15 dias. 24. Havendo oferta de quesitos supervenientes, impugnação ao laudo, dúvida ou divergência das partes ou do assistente técnico, diga a eminente perita no prazo de 15 dias, na forma do art. 477, § 2o, do CPC, caso em que, após a manifestação da perita, as partes deverão ser novamente intimadas para dizerem no prazo comum de 5 dias. 25. Não havendo impugnação, expeça-se o alvará de levantamento dos valores dos honorários periciais em favor da perita e façam-se os autos conclusos para decisão na sequência.” Posteriormente, foi interposto embargos de declaração, os quais foram respondidos da seguinte forma, Id. 146438494: “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Passo ao mérito. Quanto à suposta omissão em relação à necessidade de chamamento ao processo da União, a parte embargante, na verdade, se insurge contra o mérito da decisão que impugna. Por mais fundadas que possam ser suas razões de impugnação, o presente recurso não é meio para a retificação que pleiteia, vez que o aventado defeito da decisão não se trata de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, hipóteses restritas dos embargos de declaração (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Todavia, em relação à alteração da liquidação por arbitramento para liquidação de sentença pelo procedimento comum, nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz; (iii) corrigir erro material. O parágrafo único do mesmo artigo, por sua vez, dispõe que omissa é a decisão que: (i) deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; (ii) incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, verifico que a decisão vergastada não se pronunciou expressamente sobre a questão levantada. Assim sendo, acolho em parte os embargos de declaração apenas para consignar que mantenho a liquidação provisória por arbitramento, haja vista não haver qualquer prejuízo no trâmite por esta via, sendo que, inclusive, será realizada prova pericial nos autos. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o recorrente afirma que na origem, se pretende a liquidação provisória da sentença, relativo à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN. Aduz que houve a condenação solidárias dos réus, mas que a decisão agravada indeferiu o chamamento da União e do BACEN para integrar a lide, dentre outras questões. Noticia que o juízo não tem competência para determinar a exclusão das partes, que a solidariedade foi firmada no título de liquidação, tece um longo arrazoado para justificar a necessidade de se cassar a decisão agravada, adentrando no mérito dos temas mencionados na decisão recorrida. Por fim, pede o recebimento deste recurso no efeito suspensivo. No mérito, o provimento do agravo. Preparo regular. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que a questão examinada pela decisão agravada, aparentemente, não permite concluir, num primeiro momento, o perigo da demora. Ora, é que não se pode perder de vista que, na origem, se trata de liquidação individual de sentença, portanto, algumas das questões trazidas pelo agravado, aparentemente, já tiveram solução definitiva. Quanto ao mais, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todos os pontos atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal, sob o crivo do contraditório. Com efeito, aparentemente, o direito aqui posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória, cuja apreciação é mais rasa e célere, para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. Por evidente, ao apreciar o mérito recursal, é possível que reste demonstrado o que se alega, após o efetivo contraditório. No momento não vislumbro, de pronto o fumus boni juris . Desse modo, não vislumbro fundamento para a concessão do efeito suspensivo, razão pela qual o INDEFIRO, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões ao recurso. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora